Tribunal: TJMT
Processo: 1009403-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009403-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
GISELDA MARIA DE SOUZA GUERRA
AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GISELDA MARIA DE SOUZA GUERRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. André Maurício Lopes Prioli, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela n.o 1007206-64.2020.8.11.0002, ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que indeferiu a antecipação de tutela, onde a agravante pretendia que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica de sua residência - Unidade Consumidora n. 6/381282-3.
Nas razões recursais a agravante aduz que há registros de diversas cobranças de recuperação de consumo por supostas irregularidades na unidade consumidora de sua residência.
Ressalta que não reconhece o consumo desproporcional imposto pela agravada com as faturas de recuperação de consumo, pois a residência é simples, e com poucos aparelhos domésticos.
Discorre que “Nenhuma das vistorias foi acompanhada pelos moradores, mesmo assim, ela tentou efetuar o parcelamento somente para ter a energia religada já que irá ser submetida a uma cirurgia neurológica e precisa voltar para o imóvel, mas as condições impostas pela agravada são inviáveis” (sic).
Anota que a interrupção no fornecimento de energia elétrica acarreta graves transtornos, sendo a energia um bem do qual não se pode prescindir para realização de atividades mínimas do cotidiano da agravante e que, ademais, possui sérios problemas de saúde.
Com base nos pressupostos legais, pugna pelo “restabelecimento da energia elétrica da UNIDADE CONSUMIDORA N.o 6/381282-3, em virtude das faturas recuperadas no valor total de R$ 10.343,37 (dez mil e trezentos e quarenta e três reais e trinta sete centavos), ou quaisquer outras não condizentes com a média de consumo da parte autora” (sic).
Instruiu o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
Agravante beneficiária da gratuidade judiciária, inclusive assistida pela Defensoria Pública.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Inicialmente a agravante pugna pelo restabelecimento da energia elétrica em sua residência.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque, os documentos juntados aos autos demonstram a probabilidade do direito invocado pela recorrente e o perigo da demora.
Observa-se que o débito relativo à unidade de consumo da casa da agravante perfaz o valor de R$ 10.343,37 (dez mil e trezentos e quarenta e três reais e trinta sete centavos).
Consta que a recorrente tentou realizar o parcelamento do débito, contudo a proposta da agravada eleva o valor em mais de sete mil reais, o que entendeu ser inaceitável pelo acréscimo abusivo de juros.
Ressai dos autos, que a recorrente é pessoa pobre e apresenta documento médico dando conta de que foi diagnosticada com Cavernoma Encefálico, necessitando de tratamento cirúrgico devido ao risco de hemorragia cerebral com possibilidade de sequelas graves ou até mesmo o óbito (Id. 40744960).
Demonstra que sua média de consumo de energia elétrica em Curitiba/PR era de 80KWh (Id. 40744964), portanto, desproporcional ao consumo de sua casa em Várzea Grande, que por sinal trata-se de um imóvel simples, localizado na Rua Dois, n. 23, bairro Jardim Tarumã.
A descontinuidade da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, por falta de adimplemento da contraprestação tarifária, é possível, nos termos do art. 175/CF e do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95.
Todavia, a concessionária não pode interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida relativa ao consumo controvertido, que agora é objeto de discussão judicial.
No caso, o fumus boni iuris está presente porque a existência de erro no medidor deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na medida em que se trata de análise técnica, cuja avaliação deve ser apreciada por perito, caso seja o entendimento do Juízo singular.
Assim, não se revela legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão da ausência de pagamento de fatura incompatível com a média de consumo, mormente quando há ação na qual se discute sua legalidade.
O periculum in mora é evidente porque o fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial, razão pela qual as empresas concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, consoante dispõe o art. 22 do CDC.
Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, determinando o imediato restabelecimento da energia elétrica na Unidade Consumidora n. 6/381282-3, de Várzea Grande/MT, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Para o caso de descumprimento da decisão fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (artigo 297, CPC).
Comunique-se esta decisão ao juízo de primeiro grau (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora